Tribunal: TJSP
Processo: 1022733-96.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento de valores c.c. obrigação contratual c.c. indenização por danos morais. Prestação de serviços de telefonia móvel. Cobranças legítimas. Falha na prestação de serviços não demonstrada. Faturas juntadas pela própria parte autora que demonstram a regularidade da cobrança. Improcedência que se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento de valores c.c. obrigação contratual c.c. indenização por danos morais. Prestação de serviços de telefonia móvel. Cobranças legítimas. Falha na prestação de serviços não demonstrada. Faturas juntadas pela própria parte autora que demonstram a regularidade da cobrança. Improcedência que se impõe. Sentença reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022733-
96.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL
S/A,
é
apelado
REMAN
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022733-96.2017.8.26.0114
2
Apelação Cível no 1022733-96.2017.8.26.0114 – Campinas
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Apelada: Reman Industria e Comercio de Equipamentos Industriais Ltda.
Epp
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42191)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento de valores c.c. obrigação contratual c.c.
indenização por danos morais. Prestação de
serviços de telefonia móvel. Cobranças
legítimas. Falha na prestação de serviços
não demonstrada. Faturas juntadas pela
própria parte autora que demonstram a
regularidade da cobrança. Improcedência
que se impõe. Sentença reformada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação (fls. 884/888) interposta
por Telefônica Brasil S/A contra a sentença (fls. 872/876 e 882)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de
Campinas, que julgou parcialmente procedente a ação de ressarcimento
de valores c.c. obrigação contratual c.c. indenização por danos morais
ajuizada por Reman Indústria e Comercio de Equipamentos e
Industriais Ltda. Epp. contra ela. Inconformada, afirma que a empresa
autora extrapolou os limites contratuais, devendo arcar com os valores,
sob pena de enriquecimento sem causa. Diz que o Juízo de 1o grau
incorreu em equívoco ao delimitar o valor em R$ 709,00. Quanto à
condenação a título de danos morais, assevera que não houve
comprovação de negativação. Relata, ainda, que a autora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022733-96.2017.8.26.0114
3
demonstrou qualquer mácula ao seu nome empresarial. Postula o
provimento do recurso (fls. 884/888).
As contrarrazões foram apresentadas por
Reman Indústria e Comércio de Equipamentos Industriais Ltda. Epp
(fls. 893/900), manifestando-se, em síntese, pelo não provimento do
apelo.
É a essência do relatório.
A sentença, em que pese devidamente
motivada, bem como fundamentada, merece modificação.
Com efeito, a relação entre as partes é de
consumo. De fato, a mais recente orientação do Superior Tribunal de
Justiça passou a mitigar o critério de destinação final e dar maior relevo
à vulnerabilidade como fator determinante para a caracterização da
relação de consumo e consequente aplicação do Código de Defesa do
Consumidor.
Confira-se: (...) Direito do Consumidor.
Recurso especial. Conceito de consumidor. Critério subjetivo ou
finalista.
Mitigação.
Pessoa
Jurídica.
Excepcionalidade.
Vulnerabilidade. Constatação na hipótese dos autos. Prática abusiva.
Oferta inadequada. Característica, quantidade e composição do
produto. Equiparação (art. 29). Decadência. Inexistência. Relação
jurídica sob a premissa de tratos sucessivos. Renovação do
compromisso. Vício oculto. - A relação jurídica qualificada por ser "de
consumo" não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica
em seus polos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022733-96.2017.8.26.0114
4
(consumidor), e de um fornecedor, de outro. - Mesmo nas relações
entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer
inegável vulnerabilidade entre a pessoa-jurídica consumidora e a
fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca do equilíbrio entre as
partes. Ao consagrar o critério finalista para interpretação do conceito
de consumidor, a jurisprudência deste STJ também reconhece a
necessidade de, em situações específicas, abrandar o rigor do critério
subjetivo do conceito de consumidor, para admitir a aplicabilidade do
CDC nas relações entre fornecedores e consumidores-empresários em
que fique evidenciada a relação de consumo. - São equiparáveis a
consumidor todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às
práticas comerciais abusivas. - Não se conhece de matéria levantada
em sede de embargos de declaração, fora dos limites da lide (inovação
recursal). Recurso especial não conhecido (...) (Recurso Especial no
476.428 SC, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Vale dizer, o novo posicionamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça vem sendo adotado atualmente por esta 33a
Câmara, senão vejamos: (...) Registro que a matéria será examinada à
luz do Código de Defesa do Consumidor. Não se veda à pessoa jurídica
a posição como consumidora, tanto assim que diz expressamente o
artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor: “Consumidor é toda
pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário final”. Em votos passados, adotava de modo mais
restrito a teoria finalista, para afastar a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor quando presente consumo de bem não retirado
definitivamente do mercado, mas, de alguma forma, utilizado como
insumo na cadeia de produção. Hoje, alio-me à posição do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022733-96.2017.8.26.0114
5
Tribunal de Justiça, que mitiga o critério de destinação final e analisa
a vulnerabilidade como fator determinante para a caracterização do
consumidor e consequente aplicação do regime jurídico do Código de
Defesa do Consumidor, aplicando a teoria do finalismo aprofundado
ou mitigado. E, assim, pois visa a Política Nacional das Relações de
Consumo a proteção dos interesses econômicos dos consumidores, a
transparência e harmonia das relações de consumo, atendido, dentre os
princípios, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no
mercado de consumo (artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor). Nos termos legais, vulnerabilidade é princípio que deve
nortear, portanto, toda a interpretação na aplicação das normas do
regime jurídico especial previsto pelo Código de Defesa do
Consumidor
(...)
(Apelação
com
revisão
n.o
0003771-30.2010.8.26.0650, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j.
22/10/2012, v.u., com a participação dos Desembargadores Eros Piceli e
Luiz Eurico).
Ocorre, todavia, que no presente caso não há
falar em inexigibilidade dos valores descritos na exordial ou mesmo em
condenação a título de danos morais, vez que não vislumbrada a falha
na prestação de serviços.
Importante
ressaltar
a
contradição
dos
argumentos da empresa autora que, na exordial, requereu a redução dos
valores das 05 (cinco) linhas telefônicas, no valor de R$ 300,60
(trezentos reais e sessenta centavos) por mês, conforme contratado, e
posteriormente, na manifestação sobre a contestação, reconheceu que
assinou o contrato no valor de R$ 709,00 (setecentos e nove reais) (fls.
798).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022733-96.2017.8.26.0114
6
Inclusive destacou, em contrarrazões, o trecho
da sentença em que o Juízo de 1o grau aponta o reconhecimento do
valor assinado da proposta (fls. 895), ou seja, a própria empresa autora
abandonou a tese de contratação de 40 linhas pelo preço fixo de R$
300,60 (fls. 29/31).
Pois bem.
Da analise e dos documentos juntados pela
própria empresa autora resta claro que, apesar da narrativa inicial de
funcionamento de apenas 05 linhas telefônicas, houve a contratação de
45 linhas telefônicas, conforme faturas juntadas às fls. 607/723 e
724/727.
O contrato de fls. 39/40, que a empresa autora
reconhece a assinatura e contratação, conforme supramencionado,
aponta a contratação de 10 linhas telefônicas, cujo plano importava em
R$ 709,00 (serviços) e R$ 150,00 (aparelhos).
Importante destacar, ainda, que existe o
compartilhamento do pacote entre os aparelhos contratados, de forma
que, eventual valor excedente, por óbvio, deve ser arcado pela empresa
autora contratante.
A Telefônica S/A demonstrou, portanto,
através das faturas juntadas pela própria empresa autora, o detalhamento
dos serviços contratados, notadamente quanto à assinatura mensal de 45
aparelhos (fls. 748/749), assim como a cobrança pelos serviços que
extrapolaram o contratado.
Tais valores estão relacionados nas faturas
juntadas pela parte autora. A título de exemplo, a última fatura juntada
às fls. 726/727, aponta os valores para assinaturas mensais (45

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022733-96.2017.8.26.0114
7
assinaturas), valores utilizados dentro do pacote e utilização acima do
contratado.
Não pode, portanto, a empresa autora querer se
valer dos valores do contrato assinado para aquisição de 10 linhas
telefônicas, quando reconhece a contratação de 45 linhas, valores
cobrados nas faturas juntadas aos autos.
Assim, a parte autora não se desincumbiu de
provar que os serviços disponibilizados e relacionados nas faturas
juntadas não foram devidamente prestados pela empresa ré, não
podendo se valer da mera alegação inicial de que contratou 40 linhas
por R$ 300,60 ou da afirmação posterior de que assinou o contrato no
importe de R$ 709,00 que, repita-se, era atinente apenas 10 linhas
telefônicas.
Causa estranheza, ademais, a versão de que
contratou 40 linhas móveis, com objetivo de usar apenas 05 linhas.
Ressalta-se, mais uma vez, que o contrato juntado aos autos se refere a
apenas 10 linhas móveis, de forma que, por mero calculo aritmético, a
cobrança pelas 45 assinaturas questão incontroversa - ultrapassaria o
valor do contrato assinado, reconhecido pela parte autora e juntado aos
autos (10 linhas móveis).
Dessa forma, o que se vê dos autos é que os
serviços foram disponibilizados e utilizados pela empresa autora,
inclusive extrapolando o contratado, não havendo, portanto, que se falar
em inexigibilidade de débito ou mesmo em ocorrência de danos morais.
Destarte, o recurso merece provimento para
julgar improcedente a ação. O provimento do recurso importa em
modificação do ônus sucumbencial, de forma que a parte autora deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022733-96.2017.8.26.0114
8
arcar com as custas/despesas processuais e honorários advocatícios ora
fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015.
Posto isto, dá-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator